Tribunal: STF
Processo: RHC 263123
Classe: RHC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Og Fernandes, assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do CPC e 259, § 2º, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 



    4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    5. Agravo regimental não conhecido.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 180, art. 288, e art. 311, todos do Código Penal e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90.



    3. Neste recurso ordinário, a parte recorrente pede a revogação da prisão preventiva, ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



    4. Decido.



    5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (vg. HC 259.777-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; HC 256.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça; HC 259.698-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RHC 258.701-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).



    6. No caso, conforme assentou o Juízo de origem:



    “Os presos foram detidos pela suposta prática dos crimes de receptação, associação criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Os indícios apontam que o local era utilizado como desmanche de veículos. (...) Com efeito, os crimes imputados aos custodiados são dotados de gravidade em concreto, sobretudo por envolverem apreensão de diversos itens produtos de ilícitos, inclusive de um caminhão roubado horas antes (com vítima ainda desaparecida), além de outros objetos a demonstrar prévio ajuste para a prática de crimes (colchões, cozinha abastecida, empilhadeira, bloqueadores de sinal de rastreamento e ferramentas), além de terem sido praticados, em tese, com envolvimento de adolescente, em contexto de possível associação criminosa e em local especialmente designado para tanto (galpão com aparência de desmanche). Ademais, Emerson possui maus antecedentes e é reincidente por diversos crimes, inclusive patrimoniais, beneficiado com prisão domiciliar em 05/03/2025 (fls. 95/103), ao passo que Thiago possui mau antecedente por roubo majorado e resistência (fls. 104/107), circunstâncias a indicar, em conjunto com os demais elementos descritos, a insuficiência de medidas cautelares diversas. Assim, entendo presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e não vislumbro suficiência, ao caso, de outras medidas cautelares que não a prisão preventiva” (grifos acrescidos).



    7. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator